Tribunal: STJ
Processo: 0005976-24.2008.4.03.6002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1387869 - MS (2018
/0283794-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: VANILDO SOUZA LEAO
EMBARGANTE
: ANGELA CRISTINA ADORNO SILVA
ADVOGADOS
: JOSÉ WANDERLEY BEZERRA ALVES - MS003291
GUSTAVO MARQUES FERREIRA E OUTRO(S) - MS007863
ANTONIO FERREIRA JÚNIOR - MS007862
MARIANA GONCALVES RIBEIRO - SP327731
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: UNIÃO
INTERES.
: MARIA DONIZETE COELHO DE SOUZA CONSONI
INTERES.
: MARCIA MARCONDES FERREIRA
ADVOGADO
: JOSÉ WANDERLEY BEZERRA ALVES E OUTRO(S) -
MS003291
INTERES.
: SEBASTIAO FERREIRA
ADVOGADO
: MARCELO ANTONIO BALDUINO - MS009574
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
06/08/2025
12/08/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49488495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/08/2025 15:57:14
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 2322beb4-35af-4302-b039-3e216d54bb68

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA49488495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/08/2025 15:57:14
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 2322beb4-35af-4302-b039-3e216d54bb68

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1387869 - MS (2018
/0283794-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: VANILDO SOUZA LEAO
EMBARGANTE
: ANGELA CRISTINA ADORNO SILVA
ADVOGADOS
: JOSÉ WANDERLEY BEZERRA ALVES - MS003291
GUSTAVO MARQUES FERREIRA E OUTRO(S) - MS007863
ANTONIO FERREIRA JÚNIOR - MS007862
MARIANA GONCALVES RIBEIRO - SP327731
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: UNIÃO
INTERES.
: MARIA DONIZETE COELHO DE SOUZA CONSONI
INTERES.
: MARCIA MARCONDES FERREIRA
ADVOGADO
: JOSÉ WANDERLEY BEZERRA ALVES E OUTRO(S) -
MS003291
INTERES.
: SEBASTIAO FERREIRA
ADVOGADO
: MARCELO ANTONIO BALDUINO - MS009574
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Vanildo Souza Leão e
Ângela Cristina Adorno Haidamus contra acórdão exarado pela Primeira Turma do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) em que foi negado provimento ao seu agravo
interno, consoante a seguinte ementa (fls. 2.958/2.959):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
OPERAÇÃO SANGUESSUGA. EX-PREFEITO. AGENTE POLÍTICO.
Documento eletrônico VDA48286677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 17:45:19
Código de Controle do Documento: 87ad4a0c-cbd6-4c61-84a9-78c0a3884be6

POSSIBILIDADE DE PERSECUÇÃO CÍVEL MEDIANTE AÇÃO POR
IMPROBIDADE. TEMA 576/STF. CONDENAÇÃO DOS RÉUS COM BASE
NOS ARTS. 10, V E VIII, E 11, I, DA LIA. FRAUDE EM PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO. PRESENÇA DE DOLO ESPECÍFICO E DO DANO EFETIVO
AO ERÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
INCIDÊNCIA.
INCIDÊNCIA
DO
PRINCÍPIO
DA
CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA (ART. 11, V, DA LEI 8.429/1992).
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO COM BASE EM AMBOS OS
DISPOSITIVOS DA LEI DE IMPROBIDADE. PROVIMENTO NEGADO.
1. A Suprema Corte, no âmbito da repercussão geral, pacificou a
questão relativa à possibilidade de condenação de agentes políticos em
ação por improbidade administrativa. Tema 576: "O processo e julgamento
de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não
impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa
previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias."
2. Atos ímprobos reconhecidos no âmbito da conhecida operação
sanguessuga. Fraude no procedimento licitatório a corroborar a tipificação
dos arts. 10, V e VIII, e 11 da LIA. O reexame do contexto fático-probatório
dos autos redunda na formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas.
Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
3. A superveniência da Lei 14.230/2021 e do quanto pacificado pelo
Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 1.199 não altera
a presente condenação, considerado o reconhecimento de efetivo dano ao
erário e de fraude licitatória voltada à obtenção de vantagem por terceiro.
Incidência do princípio da continuidade típico-normativa, mantendo-se a
condenação dos demandados não só com base no art. 10, V e VIII, mas,
também, com fundamento no art. 11, V, da Lei 8.429/1992.
4. As penas aplicadas aos demandados não se mostram
desproporcionais, não se podendo, assim, proceder à sua revisão na forma
da Súmula 7/STJ. Amoldam-se, ademais, ao que atualmente dispõem os
incisos II e III do art. 12 da LIA.
5. Agravo a que se nega provimento.
A parte embargante alega, em resumo, que o acórdão embargado é omisso
quanto à aplicação imediata da Lei 14.230/2021 e do Tema 1199 do STF, que exigem
dolo específico e comprovação de dano efetivo ao erário para a condenação por
improbidade administrativa.
Sustenta inaplicável a Súmula 83 do STJ e o quanto disposto no Tema 576
/STF ao caso dos autos, pois a aplicação do entendimento firmado no âmbito da
repercussão geral a fatos anteriores implicaria grave afronta aos princípios da
segurança jurídica, confiança legítima, boa-fé e garantia de acesso à justiça.
Aduz ser inaplicável a Súmula 7/STJ, não havendo comprovação do dolo e
do efetivo prejuízo ao erário.
Assevera inexistir solidariedade na condenação por ato de improbidade
administrativa, por imposição legal expressa, conforme dispõe o artigo 17-C, § 2o, da
Lei n. 8.429/1992, com a redação conferida pela Lei n. 14.230/2021.
Documento eletrônico VDA48286677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 17:45:19
Código de Controle do Documento: 87ad4a0c-cbd6-4c61-84a9-78c0a3884be6

Impugnações apresentadas às fls. 2.999/3.001 e 3.003/3.006.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não apresentam vícios formais, foram opostos
dentro do prazo e cogitam, objetivamente, de matéria própria dessa espécie recursal
(arts. 1.022 e 1.023 do CPC). Nada há, enfim, que impeça o seu conhecimento.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), o recurso
integrativo é cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
Houve expressa análise dos fatos, como cristalizados no acórdão recorrido,
à luz das novas regras previstas na Lei 14.230/2021, concluindo-se pela tipicidade das
condutas imputadas aos embargantes, estando evidenciados o dolo e o dano ao erário.
O mesmo ocorre em relação à Súmula 83/STJ e ao Tema 576/STF, tendo
havido detida análise da sua aplicação no caso.
No que se refere ao pedido de aplicação retroativa do art. 17-C, § 2o, da LIA,
introduzido pela Lei 14.230/2021, inexiste determinação legal nesse sentido, tendo o
Supremo, quando do julgamento do Tema 1.199, determinado a aplicação retroativa
das normas que resultem na atipicidade da conduta, não alcançando, assim, a
vedação à condenação solidária de litisconsortes passivos.
Por outro lado, esta Turma já pode analisar a norma em questão, quando do
julgamento do AgInt no AREsp 1.485.464/SP, concluindo que a sua aplicação se
restringe às hipóteses em que seja possível dimensionar a participação dos
causadores do dano e imputar-lhes o ressarcimento em diferentes graus, o que não se
extrai do caso dos autos, tendo o acórdão atribuído o mesmo nível de participação no
"esquema criminoso e ímprobo voltado à subtração de verbas públicas, por meio de
procedimentos licitatórios fracionados, para viabilizar o certame na modalidade "Carta
Convite", em benefício da empresa de faixada Klass Comércio e Representações Ltda"
(fl. 2.617).
Ao contrário do alegado pela parte recorrente, a decisão embargada não
padece de vício algum. Não há a necessidade de esclarecer, complementar ou integrar
o que foi decidido, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e
fundamentada, tendo havido manifestação satisfatória sobre todos os aspectos fáticos
e jurídicos relevantes e inerentes à questão instaurada.
Documento eletrônico VDA48286677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 17:45:19
Código de Controle do Documento: 87ad4a0c-cbd6-4c61-84a9-78c0a3884be6

A argumentação apresentada pela parte embargante não passa de mero
inconformismo e visa renovar a discussão sobre questão que já foi decidida. Os
embargos de declaração não se prestam para o fim de reexaminar os aspectos
jurídicos anteriormente debatidos.
O Superior Tribunal de Justiça assim já se manifestou:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC/2015, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral
.
e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso
[...]
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.574.004/SE, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
, sem
8/3/2021
11/3/2021
destaque no original.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022, II, DO CPC
/2015. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
[...]
3. Inexistência dos vícios listados nos arts. 489 § 1°, V, e art. 1.022 do
CPC. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e intuito
de rediscutir a controvérsia, não se prestando os Aclaratórios a esse fim.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.777.777/MS, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
, sem
9/11/2021
10/12/2021
destaque no original.)

É importante frisar que o contraponto aos argumentos das partes não
demanda a citação literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos legais (ou de
todos), bastando que haja fundamentação fática e jurídica coerente e adstrita ao que é
debatido nos autos.
Ressalto que os embargos de declaração não constituem instrumento
adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à
correção de eventual
ou ao prequestionamento de normas jurídicas
error in judicando
ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a
solução do litígio.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA48286677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 17:45:19
Código de Controle do Documento: 87ad4a0c-cbd6-4c61-84a9-78c0a3884be6

É o voto.
Documento eletrônico VDA48286677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 17:45:19
Código de Controle do Documento: 87ad4a0c-cbd6-4c61-84a9-78c0a3884be6

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 1.387.869 / MS
Número Registro: 2018/0283794-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00059762420084036002 200860020059769 59762420084036002
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VANILDO SOUZA LEAO
AGRAVANTE : ANGELA CRISTINA ADORNO SILVA
ADVOGADOS : JOSÉ WANDERLEY BEZERRA ALVES - MS003291
GUSTAVO MARQUES FERREIRA E OUTRO(S) - MS007863
ANTONIO FERREIRA JÚNIOR - MS007862
MARIANA GONCALVES RIBEIRO - SP327731
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: UNIÃO
INTERES.
: MARIA DONIZETE COELHO DE SOUZA CONSONI
INTERES.
: MARCIA MARCONDES FERREIRA
ADVOGADO
: JOSÉ WANDERLEY BEZERRA ALVES E OUTRO(S) - MS003291
INTERES.
: SEBASTIAO FERREIRA
ADVOGADO
: MARCELO ANTONIO BALDUINO - MS009574
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
Documento eletrônico VDA49466771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:56:49
Código de Controle do Documento: ff65e285-685d-4b8c-bec9-91929d019092

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : VANILDO SOUZA LEAO
EMBARGANTE : ANGELA CRISTINA ADORNO SILVA
ADVOGADOS
: JOSÉ WANDERLEY BEZERRA ALVES - MS003291
GUSTAVO MARQUES FERREIRA E OUTRO(S) - MS007863
ANTONIO FERREIRA JÚNIOR - MS007862
MARIANA GONCALVES RIBEIRO - SP327731
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: UNIÃO
INTERES.
: MARIA DONIZETE COELHO DE SOUZA CONSONI
INTERES.
: MARCIA MARCONDES FERREIRA
ADVOGADO
: JOSÉ WANDERLEY BEZERRA ALVES E OUTRO(S) - MS003291
INTERES.
: SEBASTIAO FERREIRA
ADVOGADO
: MARCELO ANTONIO BALDUINO - MS009574
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
06/08/2025
12/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49466771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:56:49
Código de Controle do Documento: ff65e285-685d-4b8c-bec9-91929d019092